Tribunal: TJBA
Processo: 8117428-48.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8117428-48.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ALINE XAVIER FRANCA e outros Advogado(s):JOSE ANDRADE SOARES NETO, EMANUEL FARO BARRETTO, MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA ACORDÃO REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS NEGROS, COTISTAS. PROVAS DISCURSIVAS NÃO CORRIGIDAS EM VIRTUDE DA CLÁUSULA DE BARREIRA. DESCLASSIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DE CANDIDATOS COM MELHORES POSIÇÕES POR AUTODECLARAÇÕES EQUIVOCADAS. PRETERIÇÃO. NECESSIDADE DE SE ESTENDER AOS APELADOS A CONVOCAÇÃO PARA AS ETAPAS SUBSEQUENTES. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, ISONOMIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POLÍTICA DE IGUALDADE RACIAL E NECESSÁRIA REPARAÇÃO AO RACISMO ESTRUTURAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE PERMANÊNCIA NO CERTAME. CADASTRO DE RESERVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE NOMEAÇÃO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. Inobstante impere o princípio da vinculação do certame ao edital, não se pode ferir princípios, como da igualdade, razoabilidade, dignidade da pessoa humana, tornando-se imprescindível a adoção de medida para garantir que o direito dos autores, negros, não seja violado por pessoas que, não negras, fizeram autodeclarações equivocadas. Os autores foram classificados para cadastro de reserva, não se podendo falar em direito subjetivo à nomeação, em consonância com o parecer ministerial e com o Tema 784 do E. STF. Apelo conhecido e improvido. Sentença parcialmente reformada em Reexame Necessário. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Reexame Necessário e Apelação Cível nº 8117428-48.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante o Estado da Bahia e, apelados, Aline Xavier Franca e Outro, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao apelo, reformando-se parcialmente a sentença em reexame necessário, na esteira do voto condutor. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator